Tribunal: STF
Processo: HC 237629
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maxcedario Ribeiro de Almeida, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 910.270/MG, Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a necessidade de alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, diante do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).



    Requer-se, ao final:



    “seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas corpus, para que seja aplicado ao paciente o regime semiaberto , como regime inicial de cumprimento de sua pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Admite-se a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta quando demonstrada, pelas peculiaridades do caso, em especial a considerável quantidade do entorpecente apreendido, a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a sua indispensabilidade para suficiente reprovação e prevenção do crime, como ocorrido na espécie.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à adaptação do enunciado da Súmula Vinculante nº 59 ao caso, conforme consta nos autos, a controvérsia não foi submetida à deliberação do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Não bastasse, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, ressalto que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, que inclusive já foi ajuizada e teve a procedência negada. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente